Tribunal: TJPA
Processo: 0800312-74.2021.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800312-74.2021.8.14.0087

APELANTE: JOSE CARLOS SOUZA DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CRIME ÚNICO NÃO RECONHECIDO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DA PENA DE MULTA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajurú/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, na forma do art. 70, ambos do CP, à pena de 16 (dezesseis) anos, 2 (dois) meses e 9 (nove) dias de reclusão, além do pagamento de 582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) nulidade do reconhecimento e consequente absolvição do apelante por ausência de provas; (ii) reconhecimento de crime único, afastando-se o concurso formal de crimes; (iii) isenção das custas processuais e da pena de multa. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal do apelante foi realizado em conformidade com o art. 226 do CPP; (ii) verificar se há crime único ou concurso formal de crimes; (iii) aferir a possibilidade de isenção das custas processuais e da pena de multa; (iv) verificar de ofício o acerto da terceira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal realizado pela vítima observou satisfatoriamente os requisitos do art. 226 do CPP, sendo válido e apto a embasar a condenação. Ademais, a vítima já conhecia o apelante antes do crime, circunstância que afasta eventual nulidade.

4. O concurso formal de crimes está configurado, pois os bens subtraídos pertenciam a vítimas distintas, ainda que casadas, resultando na violação de patrimônios diversos. Assim, inaplicável o reconhecimento de crime único

5. O pedido de isenção das custas processuais não se enquadra nas hipóteses legais previstas nos arts. 40 e 41 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Eventual comprovação da hipossuficiência do réu deve ser realizada perante o juízo da execução penal. A pena de multa decorre de expressa cominação legal, sendo parte integrante do preceito secundário do tipo penal, sem previsão de dispensa.

6. De ofício, procede-se ao redimensionamento da pena, em razão da aplicação cumulativa de majorantes sem fundamentação específica, em desacordo com o art. 68, parágrafo único, do CP. Deve prevalecer apenas a causa de aumento do emprego de arma de fogo, sendo a majorante do concurso de pessoas transposta para a primeira fase da dosimetria, desabonando o vetor das circunstâncias do crime.

7. A pena definitiva do apelante resta fixada em 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação conhecida e não provida. De ofício, redimensionada a pena do apelante.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, parágrafo único, 70, 157, §2º, II, §2º-A, I; CPP, arts. 226, 387, §2º; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, “c”; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 40, 41.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27/10/2020;

STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022; STJ, AgRg no AREsp 2153061/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/02/2023;
STJ, AgRg no HC 666340/MS, Rel. Min. Azulay Neto, j. 13/03/2023;
STJ, AgRg no AREsp 2209657/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15/08/2023; STJ, AgRg no HC 872277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/02/2024; STJ, AgRg no AREsp 2654780/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por José Carlos Souza de Melo, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajurú/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à sanção de 16 (dezesseis) anos, 2 (dois) meses e 9 (nove) dias de reclusão, e pagamento de 582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa (cf. ID 9211307).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a nulidade do reconhecimento e consequente absolvição do apelante por ausência de provas; (b) o reconhecimento de crime único, afastando-se o concurso formal de crimes; (c) isenção das custas processuais e da pena de multa
(cf. ID 9666548)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 10314914).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

10694775).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa pleiteia, em primeiro lugar, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, sob a alegação de inobservância dos procedimentos do artigo 226 do CPP, o que acarretaria a necessidade de absolvição do apelante por ausência de provas.

Sem razão,
data venia
.

Ao analisar os autos, verifico que o termo de reconhecimento presente na página 7 do ID 9211211, realizado pela vítima
E. D. A. M.,
embora não tenha seguido estritamente as determinações da Resolução n. 584/2022, do CNJ - que sequer havia sido editada à época, sendo certo que sua aplicação deve incidir somente aos procedimentos posteriores à sua vigência (cf. STJ, AgRg no HC 666340/MS, Rel. Min. Azulay Neto, j. 13/03/2023) - atendeu satisfatoriamente aos ditames do artigo 226 do CPP. Por esse motivo, o considero válido.

Ademais, ainda que assim não fosse, a situação dos autos é distinta do precedente firmado no julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC pelo c. STJ (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/12/2020). Isso porque a vítima declarou em seu depoimento que já conhecia o réu de vista antes dos fatos (ID 9211287), circunstância que foi confirmada por ele próprio em seu interrogatório (ID 9211290), afastando, assim, eventual nulidade do reconhecimento
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. (...) Apesar de o reconhecimento pessoal e fotográfico não ter sido realizado na fase inquisitorial, consoante o procedimento previsto no art. 226 do CPP, o presente caso resulta em
distinguishing
quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou, nas fases inquisitorial e judicial, já conhecer o réu anteriormente à prática delitiva, o que não denota riscos de um reconhecimento falho. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2209657 SP 2022/0293139-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Além disso, não se pode ignorar a convicção da ofendida ao afirmar, em audiência, que o apelante foi um dos autores do delito, descrevendo com riqueza de detalhes a cena criminosa, na qual ele a despojou pessoalmente de suas joias, chegando, inclusive, a empurrá-la (cf. ID 9211286). Vejamos, a seguir, a síntese de seu depoimento consignada na r. sentença (cf. ID 9211307):

[...] Que foi acordada pelos acusados já dentro do quarto; que os acusados bateram no seu pé e disseram que era assalto; que se levantou e ficou em pé ao lado da cama; que seu marido, no início, ficou ajoelhado; que todos os acusados estavam armados; que reconhece o JOSÉ CARLOS como autor do fato; que alguns estavam encapuzados e outros não; que JOSÉ CARLOS ficou com a depoente, sem capuz; que reconhece sem sombra de dúvidas o acusado JOSÉ CARLOS; que os acusados perguntavam ondem estava o dinheiro; que foi parada dada; que os acusados chegavam perguntando pelos R$200.000,00; que os acusados levaram suas joias; que o denunciado perguntou pelas suas joias, momento em que a depoente abriu a porta do guarda-roupa e o denunciado lhe empurrou e pegou as joias; que não recuperou os objetos roubados; que não ficou o tempo todo ao lado do seu marido, só ficando no início do assalto; que tiraram seu marido no quarto e o colocaram no corredor amarrado; que os dois acusados que estavam no quarto com a depoente, estavam sem nada; que enxergava o acusado antes dos fatos; que reconheceu o acusado na hora dos fatos; que na delegacia lhe mostraram fotos do acusado e reconheceu prontamente o acusado; que os acusados lhe roubaram o valor de R$400.000,00 e joias; que durante o assalto os acusados ficavam se comunicando por telefone com outra pessoa, como se estivesse recebendo instruções; que os acusados saíram da casa e foram para uma construção.

Convém ressaltar que o crime patrimonial em análise foi cometido sob o manto da clandestinidade, sendo a vítima, E. D. A. M., a única a visualizar o rosto de seu agressor, que não utilizava máscara enquanto a mantinha no quarto sob a mira de um revólver. Em tais hipóteses, o c. STJ já assentou que a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO (...). 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. (...) (
STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Ademais, não há razões que levem a crer que a ofendida possuía qualquer interesse em incriminar o réu falsamente, tendo este, inclusive, afirmado não possuir qualquer desavença pessoal com os ofendidos (ID 9211290). Não se verifica ainda que a vontade da vítima tenha sido influenciada por motivo alheio à busca pela verdade, não se vislumbrando nenhuma evidência que ponha em dúvida a sinceridade do seu relato.

Assim, seu depoimento revela-se suficiente para a formação de um juízo positivo acerca da culpa do apelante, a despeito de sua negativa de autoria (cf. ID 9211289 / 9211293), não havendo que
se cogitar a absolvição por ausência de provas.

Tampouco deve ser acolhido o pedido de reconhecimento de crime único nesta hipótese, afastando-se, portanto, o concurso formal sob o argumento de que as vítimas são casadas.

Ora, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ, quando o delito de roubo é praticado em um mesmo contexto fático, mediante uma única ação, contra vítimas distintas, ainda que pertencentes à mesma família, resta configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, uma vez que foram violados patrimônios distintos.

É exatamente essa a situação dos autos, pois foram subtraídos bens particulares dos ofendidos, como as joias pertencentes à vítima E. D. A. M. Assim, cada patrimônio foi atingido individualmente, havendo perfeita subsunção do caso ao artigo 70 do CP. Para arrematar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. (...). CRIME ÚNICO. SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE MAIS DE UMA VÍTIMA DA MESMA FAMÍLIA NO MESMO CONTEXTO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. (...) não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. 7. Tendo a Corte de origem concluído que o envolvido, mediante uma só ação, atingiu bens de duas vítimas distintas de uma mesma família (marido e mulher), isto é, patrimônios diversos, no mesmo contexto fático, deve ser mantido o concurso formal entre os delitos de roubo. (STJ - AgRg no AREsp: 2654780 MA 2024/0194760-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2024).

Deve ser indeferido, igualmente, o pleito de isenção das custas processuais, uma vez que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 40 e 41 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Outrossim, eventual comprovação da hipossuficiência do réu poderá ser realizada perante o juízo da execução penal, fase mais adequada para tal análise, considerando que sua situação financeira pode sofrer alterações entre a data da condenação e a execução da sentença.

Mantenho, ainda, a condenação à pena de multa, que decorre de expressa cominação legal, sendo parte integrante do preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal para sua dispensa.

Por fim, constato merecer reparo a terceira fase da dosimetria da pena do apelante, providência que adotarei de ofício, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação.

Ao analisá-la, verifico que não foi empregada fundamentação específica e concreta para justificar a aplicação sucessiva das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, em vez de fazer incidir apenas aquela que resulte no maior aumento da pena. Tal medida encontra amparo no parágrafo único do artigo 68 do CP, cuja observância constitui a regra. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) ART. 68 DO CP. CONCURSO DE MAJORANTES. AUMENTO CUMULATIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. (...) Este Tribunal, interpretando o art. 68, parágrafo único, do CP, consolidou seu entendimento no sentido de que, em regra, deve ser aplicada somente a majorante que mais aumenta a pena em caso de concurso de causas de aumento, ressalvada a possibilidade aplicação cumulativa diante de fundamentação específica e concreta com base nos elementos concretos do delito. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2153061 SC 2022/0189179-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2023)

Portanto, somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento do emprego de arma de fogo. Transponho a majorante sobejante do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria, para desabonar o vetor das circunstâncias do crime, conforme autoriza a jurisprudência da c. Corte Cidadã (STJ, AgRg no HC 872277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/02/2024).

Em razão desse ajuste, procederei à nova dosimetria da pena do apelante, observando os ditames do artigo 68 do CP, que adota o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo diploma repressivo.

Friso que embora o crime tenha sido cometido contra duas vítimas, para evitar repetições desnecessárias, realizarei um único cálculo dosimétrico, considerando que as ponderações são idênticas. Ao final, aplicarei o aumento decorrente do concurso formal de crimes.

Na primeira fase, mantenho como negativos os vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, pelos fundamentos expostos na r. sentença, cujos trechos trago à colação:

Quanto à CULPABILIDADE, tal circunstância extrapola os limites ordinários, considerado o extremo grau de violência empregado contra a vítima João Biano da Silva que alega ter apanhado muito, sendo com coronhadas de revólver e com um chute na costela, além de ter sido pisoteado e amarrado em compartimento da casa separado de onde estava sua esposa. A forma de execução do delito releva violência que excede os elementos constitutivos do tipo penal, razão por que deve a presente circunstância ser valorada negativamente.

(...) Em relação às CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, não ressoam normais à espécie, eis que o crime foi cometido durante o repouso noturno e na residência das vítimas, período de baixa vigilância e local de abrigo dos ofendidos, o que reputo ser condição de tempo e lugar mais gravosa que o ordinário.

Relativamente às CONSEQUÊNCIAS são desfavoráveis, vez que às vítimas relataram que ficaram dormindo uns 15 dias fora de casa, com medo do denunciado, na medida em que este declinou que iria retornar e matar a sua família.

Reforçam ainda os desfavorecimentos dos vetores das circunstâncias e das consequências do crime, respectivamente, a incidência da majorante sobejante do concurso de pessoas, e o fato de que não foram recuperados nem o montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), nem as joias estimadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), hipótese em que o expressivo prejuízo experimentado pelas vítimas autoriza o incremento da pena, pois desborda do que é normal para o tipo.

Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Por isso, estabeleço a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira, não há minorantes a ponderar. Remanesce apenas a majorante do emprego de arma de fogo, motivo por que aumento a pena provisória em 2/3 (dois terços), tornando-a concreta em 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

Finalmente, considerando o concurso formal de dois crimes de roubo, aumento a pena em 1/6 (um sexto). Dessa forma, torno definitiva a pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º, "a", do CP.

Quanto à pena de multa, tendo em vista que os crimes foram cometidos em concurso formal, o procedimento adequado seria a soma das penas proporcionais, sem a aplicação da fração, conforme o artigo 72 do CP. No entanto, essa operação resultaria em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, ultrapassando o montante fixado pelo d. Juízo
a quo
e, consequentemente, violando o princípio do
non reformatio in pejus
.

Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar estabelecido em sentença: 582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa, com valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

Por fim, deixo de proceder à detração do período de prisão cautelar, posto não competir ao e. Tribunal a sua realização, visto que, passada a competência do juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao d. Juízo da Execução Penal procedê-la (artigo 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso, mas, de ofício, redimensiono a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 07/03/2025